Tribunal: TJDFT
Processo: 0704088-65.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ADITAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SINGULARIDADE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. REGIME DE GUARDA E CONVIVÊNCIA. PROTEÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA UNILATERAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. REGIME VISITAS PACÍFICA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO.
1. O princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade consagra a premissa de que, para cada decisão, há um recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico e, em caso de recursos interpostos simultaneamente de uma mesma decisão, há preclusão consumativa do segundo. Na mesma linha, o princípio da complementaridade não permite a complementação de recurso interposto anteriormente com novas razões, em face da preclusão consumativa. Recurso conhecido parcialmente.
2. Em processos de guarda, os interesses do menor devem se sobrepor ao desejo dos pais ou guardiões. Como estabelecido no artigo 227 da Constituição Federal (CF) e no art. 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), há que se respeitar a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
3. A guarda das crianças e o regime de convivência devem ser definidos de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses dos filhos, em respeito ao princípio da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.
4. A guarda unilateral é excepcional e ocorrerá quando os pais não tiverem interesse no compartilhamento da convivência ou quando assim o indicar o melhor interesse da criança. A fundada suspeita de uso abusivo de drogas e a inexistência de relatório psiquiátrico acerca do estado de saúde do apelante e de eventual realização de tratamento indicam que o exercício da guarda compartilhada não é viável neste momento.
5. O pai não está privado do convívio com o filho. A visitação paterna é um direito do apelado e só pode ser vedada em situações que causem risco à saúde e à integridade da criança.
6. Recurso conhecido parcialmente e não provido.